Tribunal: TJSP
Processo: 2269220-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência". Prestação de serviços. Conta de aplicativo de "whatsapp" banida unilateralmente. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação da conta. Ausente contraditório: necessidade. Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido. Discussão acerca do motivo da exclusão da conta da recorrente

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência". Prestação de serviços. Conta de aplicativo de "whatsapp" banida unilateralmente. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação da conta. Ausente contraditório: necessidade. Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido. Discussão acerca do motivo da exclusão da conta da recorrente que necessita de análise mais acurada. Necessidade de manifestação da parte contrária. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.